Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700842-69.2020.8.07.0000 Agravante: Vinicius Henrique Bernardes dos Santos Agravados: Centro de Estudos em Políticas Públicas Ltda – EPP e outros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravante, sobre o retorno do AR sem cumprimento. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora